Tribunal: STF
Processo: HC 179240
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Márcia Mileguir em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 114.426 assim ementado (e.Doc. 8): 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. MEDIDA CAUTELAR. PROIBIÇÃO. AUSENTAR-SE DO PAÍS. PROVA DO CRIME. ELEMENTOS SUFICIENTES. DENÚNCIA RECEBIDA. ENTENDIMENTO DIVERSO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSOS. DISPONIBILIDADE NO EXTERIOR. PROPORCIONALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - O Juízo de 1º Grau recebeu a denúncia oferecida contra a recorrente, nos autos da Ação Penal n. 5059586-50.2018.4.04.7000/PR, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 1º, caput e § 4º, da Lei n. 9.613/98; e no artigo 2º, caput e § 4º, incisos II, III, IV e V, c/c o artigo 1º, § 1º, ambos da Lei n. 12.850/13. Nesse cenário, o exame de eventuais questões concernentes à materialidade e à autoria delitiva, no quanto excederem os limites objetivos da cognição sumária, não dispensa aprofundado revolvimento fático-probatório da matéria coligida nos autos até o presente momento, e, pois, mostra-se incompatível com a via estreita e célere do habeas corpus. 
    III - A recorrente e seu companheiro, David Arazi, conjuntamente, em tese, mantinham na Suíça a offshore Brooklet e respectiva conta bancária, destinadas ao recebimento de valores ilícitos desviados do empreendimento da construção da Torre Pituba, em Salvador, em favor de Renato Duque. Teriam, igualmente, figurado como beneficiários econômicos de diversas outras contas bancárias mantidas naquele país, dentre as quais uma foi identificada como recebedora de recursos de contas mantidas pela Odebrecht no exterior.
    IV - As instâncias ordinárias, em suma, decretaram e mantiveram a medida cautelar em apreço com fundamento: a) na possibilidade de realização de novas operações financeiras ilícitas sobre os recursos que remanescem disponíveis no exterior; b) no risco à aplicação da lei penal, porquanto o cônjuge da recorrente, David Arazi, também acusado, atualmente reside no exterior em endereço incerto, ao passo em que a recorrente também tem filho que reside nos Estados Unidos da América.
    V - A vedação de ausentar-se do país revela-se adequada à gravidade - concreta - do crime, às circunstâncias fáticas do caso, às condições pessoais da acusada, bem como conforme aos fins que se objetivam tutelar.
    VI - A disponibilidade de recursos no exterior, avaliada conjuntamente com outros elementos dos autos, permite a prisão cautelar com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Logo, permitirá também a aplicação de medida mais branda, qual seja, a proibição de ausentar-se do país, não se vislumbrando a existência de outra medida menos invasiva para o resguardo dos bens tutelados.
    VII - Em juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição atenuada da liberdade de ir e vir - e os resultados que se buscam resguardar - efetividade da jurisdição penal brasileira e impedimento de se realizarem novas operações bancárias no exterior -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito.
    VIII - Malgrado o atual estado da arte tecnológica permita a realização de operações financeiras a distância e independentemente do deslocamento físico, não se ignora que a presença física no estrangeiro torna ainda mais fácil e cômodo eventual realização de operações lícitas, sobretudo a agente que figura como titular de contas bancárias no exterior.
    IX - A mera referência ao fato de que o companheiro da recorrente, David Arazi, encontra-se foragido da jurisdição brasileira no exterior não pode ser interpretado no sentido de que se estaria a constituir uma ‘armadilha’ para ele ao impedir que a recorrente saía do país. Em verdade, visto que Márcia Mileguir e David Arazi são acusados de, conjuntamente, manter offshore e contas bancárias no exterior para a prática de crimes no bojo de organização criminosa, a presença de David no exterior não pode ser desconsiderada quando se tem em vista a possibilidade de que, uma vez no estrangeiro, a recorrente possa praticar novas operações financeiras ilícitas. Não se vislumbra, pois, desvio de finalidade da medida”.
    Em suas razões, a defesa técnica narra que: (i) a paciente responde à Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000 perante o Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná/PR, tendo-lhe sido imputada a prática dos delitos de lavagem de capitais e de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa; (ii) antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) dias da prisão temporária decretada, foram-lhe impostas medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na proibição de ausentar-se do país, com o recolhimento do seu passaporte, e de manter contato com os demais investigados. 
    Sustenta, desse modo, a desnecessidade e inadequação da proibição de retirar-se do Brasil imposta à paciente, com o recolhimento de seu passaporte, decretada a partir de fundamentos genéricos, que reprisam “os termos da hipótese acusatória” (e.Doc. 1, fl. 13), sem a observância dos requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal. 
    Articula, ademais, o desvio de finalidade e a “transcendência pessoal de medida cautelar restritiva”, eis que “guarda pertinência com a conduta de outra pessoa, isto é, de seu companheiro David Arazi, cidadão israelense cuja prisão preventiva foi decretada pelo mesmo Juízo de piso”, no intento de “sancionar a permanência de seu companheiro em outro país” (e.Doc. 1, fls. 7 e 23).
    Menciona, a propósito, que “o único elemento concreto apresentado no acórdão impugnado é o fato de Davi Arazi, cidadão israelense cuja prisão preventiva foi decretada pela autoridade coatora de piso, residir atualmente no exterior” (e.Doc. 1, fl. 13).
    Defende a impetrante, com amparo em fatos e provas da ação penal, não ter a paciente qualquer “ingerência nas supostas movimentações financeiras internacionais aludidas na denúncia”, advertindo haver o Tribunal Regional Federal da 4ª Região incorrido em equivocada inovação em sede de Habeas Corpus, ao suprir os vícios de fundamentação da medida, com o acréscimo do “suposto risco à aplicação da lei penal” (e.Doc. 1, fl. 7). 
    Assinala possuir a paciente filho “residente e estudante universitário no Brasil, que requer cuidados especiais, o que, de toda sorte, a impediria de deixar o país por longos períodos de tempo” (e.Doc. 1, fl. 26).
    Com essas considerações, requer a concessão da ordem para “que seja revogada a medida cautelar de proibição de se ausentar do país, ou, alternativamente, para que seja tal medida cautelar substituída pela obrigação de comunicar previamente ao Juízo de piso toda e qualquer viagem ao exterior” (e.Doc. 1, fl. 32).
    Em 10.12.2019, foi indeferida a medida liminar (e.Doc. 14). 
    Instada, a Procuradoria-Geral da República, em parecer subscrito pela Dra. Lindôra Maria Araújo, opina pela denegação da ordem de Habeas Corpus (e.Doc. 15).
    Por intermédio da Petição 15.893/2020, protocolada em 20.3.2020 (e.Doc. 18), a defesa constituída noticia o deferimento de medidas pleiteadas em diligências complementares, circunstância que, alidada à suspensão dos prazos processuais por força da pandemia causada pelo novo coronavírus, impacta no adiamento da sentença de mérito. 
    Renovando a pretensão inicial, sobretudo o fato de “não ter contato pessoal com seu marido há quase um ano e meio” e do escasso contato com “seu filho mais velho, que reside e estuda no exterior”, além do frágil estado de saúde que acomete sua sogra, residente em Israel, “pugna-se seja dada prioridade ao julgamento do presente habeas corpus”. 
    É o relatório. Decido.
    2. Preambularmente, oportuno consignar as premissas comuns previstas na legislação processual processual que norteiam a imposição das medidas cautelares, consistentes na necessidade e na adequação.
    Para além da comprovação suficiente da materialidade e dos indícios razoáveis de autoria delitiva (fumus commissi delicti), a decretação da prisão preventiva ou da medidas cautelares alternativas subordina-se ao requisito da necessidade (art. 282, I, do CPP), compreendido na perspectiva da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública (em seu sentido lato, a alcançar a ordem econômica) ou, ainda, da conveniência da instrução processual penal, parâmetros esses essenciais à higidez dos decretos. 
    Emerge, ao lado disso, a variável da adequação (art. 282, II, do CPP) como principal fator de discernimento entre as medidas restritivas aplicáveis ao caso concreto. Vocacionada a concretizar a proibição de excessos, a adequação consiste no gradiente que norteia e confere subsídios à atuação do Poder Judiciário, diante da manifesta necessidade.
    Sumariada essa ordem de ideias, tem-se que, presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre as cautelares, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, só se admite a imposição de medida mais severa – a prisão preventiva – quando não houverem medidas alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal suficientes ao escopo processual. 
    Nessa perspectiva, a regra do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal elucida o caráter subsidiário da prisão preventiva (ultima ratio) quando estabelece que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, não sendo o caso de relaxamento ou concessão de liberdade provisória, deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 daquele Diploma Legal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. A subsidiariedade da prisão preventiva, ademais, vem reforçada no art. 282, § 6º, do CPP, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).
    Acerca do tema, sobreleva consignar a escorreita lição doutrinária cunhada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogerio Schietti Cruz (in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodium, 3ª Ed., p. 177 e 179):
    “Desse modo é plenamente possível que estejam presentes os motivos ou requisitos que justificariam e tornariam cabível a prisão preventiva, mas, soba influência do princípio da proporcionalidade e à luz das novas opções fornecidas pelo legislador, deverá valer-se o juiz de uma ou mais das medidas indicadas no artigo 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado – a proteção do bem sob ameaça de dano – de forma menos gravosa. 
    (…)
    Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 
    Ressalte-se, por oportuno, que ressai evidente e indispensável a necessidade de o magistrado motivar a imposição de qualquer medida cautelar, mesmo aquelas de caráter alternativo e, por isso, menos invasivas, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico da paciente, nomeadamente à luz das teses trazidas pela zelosa e refinada lavra da defesa.
    Depreende-se dos seguintes excertos do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região o contexto ensejador da imposição das medidas cautelares em face da paciente (e.Doc. 7, fls. 42-44): 
    “2.1. Nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 5047430-30.2018.4.04.7000/PR foi decretada a prisão temporária de MÁRCIA MILEGUIR. Posteriormente, a prisão temporária [sic]
    1. Considerando a manifestação do órgão de acusação de que as prisões temporárias dos seguintes investigados atingiu sua finalidade, e havendo fundada suspeita do envolvimento dos investigados em crimes de corrupção, lavagem de capitais, fraudes, crimes contra o sistema financeiro nacional, além de associação criminosa, cometidos no âmbito já narrado em relação aos delitos da operação lavajato, que indicam um quadro grave e concreto de corrupção sistêmica, defiro o requerido para o fim de impor, com base no art. 282 do CPP e art. 319, especialmente I, II e VI, do CPP, as seguintes medidas cautelares as investigados (...) Márcia Mileguir, (...):
    a) proibição do exercício de cargo ou função pública na Administração Pública direta ou indireta;
    b) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo;
    c) proibição de deixar o país, com a entrega do passaporte a este Juízo em 48 horas;
    d) proibição de contatos com os demais investigados, salvo familiares;
    e) proibição de mudança de endereço sem autorização do Juízo.
    2.2. A decisão que fixou a decretou a prisão temporária da paciente, contém os seguintes fundamentos, dos quais é possível distanciar-se. Confira-se:
    3.1. Conclusão
    As investigações apontam, em cognição sumária, que todo o procedimento de contratação da construção das edificações destinadas à instalação da nova sede da Petrobrás na Bahia, assim como os precedentes contratos de gerenciamento da construção e de elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia foram direcionados para viabilizar o pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos da Petrobrás, o Partido dos Trabalhadores e dirigentes da Petros, além de terceiros com eles conluiados, em detrimento da estatal e da própria Petros, que é mantida também com recursos da patrocinadora Petrobrás. 
    Há evidências de que o contrato de construção do empreendimento foi precedido de celebração de um contrato de gerenciamento firmado entre a Petros e a empresa Mendes Pinto Engenharia Ltda., após fraudado procedimento seletivo realizado pela Petros, com a participação da Petrobrás, que foi deliberadamente direcionado por dirigentes da Petrobrás e da Petros para que a referida empresa se sagrasse vencedora, tudo visando a que, mediante o pagamento de vantagens indevidas, fosse, posteriormente, a empresa Mendes Pinto Engenharia a responsável por proceder à seleção de empresa que elaboraria projetos para o empreendimento e também a escolha da empresa com quem seria celebrado o contrato de construção. 
    Segundo os elementos de prova apresentados pelo MPF, além do direcionamento na seleção das projetistas AFA e Chibasa, o procedimento seletivo para a escolha da empresa com quem seria celebrado o contrato de construção do empreendimento também foi direcionado para beneficiar as empresas OAS e a Odebrecht, ambas integrantes do cartel que atuava na Petrobrás, mediante a contratação da SPE Edificações Itaigara S.A., integrado por aquelas duas empreiteiras. 
    Ante todo o contexto probatório delineado, foram reforçados os indícios, em sede de cognição sumária, de que as contratações dessas empresas, para a ampliação das instalações do Conjunto Pituba, viabilizaram o pagamento de vantagens indevidas ao Partido dos Trabalhadores, a agentes públicos da Petrobrás, a dirigentes da Petros e também a terceiros com eles conluiados, denotando, não apenas a prática do delito de corrupção, mas também do delito de gestão fraudulenta, de lavagem de ativos e de organização criminosa. 
    O pagamento das vantagens indevidas foram realizadas pela OAS e a Odebrecht após terem sido contratadas de forma fraudulenta pela Petrobrás, em obra de responsabilidade da Gerência de Serviços Compartilhados, vinculada à Diretoria de Serviços, da Petrobras, destinada à ampliação da nova sede da Petrobras em Salvador/BA, em imóvel denominado Conjunto Pituba, de propriedade da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros.
    Em cognição sumária, os fatos podem configurar crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização criminosa, na execução do empreendimento da Torre Pituba.
    (…) 
    Márcia Mileguir 
    Márcia Mileguir é a companheira do operador financeiro David Arazi, tendo sido coletados elementos de que auxiliou David Arazi na disponibilização da offshore Brooklet e respectiva conta mantida na Suíça em favor de Renato Duque, tudo para viabilizar a continuidade do recebimento de propina pelo Diretor de Serviços da Petrobrás. 
    Apurado que Márcia Mileguir atuava em conjunto com David Arazi no escritório localizado em Ipanema, na rua Visconde de Pirajá, em que eram prestados serviços escusos de abertura de contas no exterior em nome de offshores para o pagamento de propinas. Além disso, Márcia Mileguir figurava, ao lado de David Arazi, como titular da offshore Brooklet Hodings, e beneficiária econômica da conta aberta em nome da referida offshore no banco suíço BSI que foi utilizada para recebimentos de vantagens indevidas relacionadas ao caso em tela pelo Diretor de Serviços Renato Duque. 
    Márcia Mileguir apôs assinatura na mesma página de cadastro em que assinaram David Arazi e Rogério Araújo, sendo executivo da Odebrecht que não mantinha qualquer relação negocial lícita com a própria Márcia Mileguir ou mesmo com David Arazi, apta a justificar a sua inclusão no rol de procuradores da referida conta. 
    Apenas em razão do empreendimento da Torre Pituba, identificou-se que foram realizadas 10 transferências, no total aproximado de R$ 6,6 milhões, para a conta da offshore Brooklet - disponibilizada por David Arazi com a intermediação de Rogério Araújo –, por meio do Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht. Não bastasse, verificou-se que na conta da offshore Brooklet transitaram elevados montantes de recursos ilícitos tendo como causa a atuação do Diretor de Serviços da Petrobrás também em outras contratações, a evidenciar que a conta serviu para o recebimento de propina de origens variadas. 
    A confirmar a extensão da sua atuação, ressalta-se que, consoante transmissão espontânea de informações da Suíça (evento 01, anexo 292), foram identificadas outras contas bancárias sediadas naquele país que têm Márcia Mileguir e David Arazi como beneficiários econômicos. Consoante assentam as autoridades suíças, todas as contas bancárias citadas ‘receberam, direta ou indiretamente, dinheiro das caixas negras do grupo Odebrecht’ (SV.15.0775-REZ)”.
    Os argumentos declinados evidenciam a suficiente demonstração da prova da materialidade e dos indícios de autoria, de modo que a paciente encontra-se submetida à persecução penal em juízo com origem nesses mesmos fatos, conforme denúncia acostada aos presentes autos (e.Doc. 2). 
    De igual modo, o cenário fático descrito revela a factibilidade do acautelamento da ordem pública com lastro no fundado receio da prática de outros delitos, porquanto as investigações tiveram origem, conforme supracitado, a partir de “um quadro grave e concreto de corrupção sistêmica”. 
    Em relação a esse ponto, observo que os fatos atribuídos à paciente, em conjunto com outros denunciados, dentre os quais o seu marido, David Arazi, revelam que, nos exatos termos da denúncia ulteriormente oferecida, “a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, no contexto da atuação de uma organização criminosa, com pagamento de vantagens indevidas no bojo da contratação de responsabilidade da Gerência de Serviços Compartilhados, vinculada à Diretoria de Serviços da PETROBRAS, então comandada por RENATO DUQUE, referente à obra realizada para a ampliação das instalações destinadas a abrigar a nova sede da PETROBRAS em Salvador/BA, em imóvel denominado Torre Pituba/Prédio Itaigara de propriedade da FUNDACÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS” (e.Doc. 2, fl. 11). 
    Ainda de acordo com a exordial acusatória, as condutas imputadas à paciente decorrem de supostos pagamentos feitos a Renato Duque, pelo Grupo Odebrecht, por intermédio da Offishore Brooklet Holding, conta mantida na Suíça e disponibilizada por David Arazi. Narra a peça de ingresso que, documentação obtida em cooperação internacional acerca da conta, “comprova a sua abertura em 01/03/2012, constando por beneficiários econômicos DAVID ARAZI e sua companheira MARCIA MILEGUIR, bem assim que estavam autorizados a movimentá-la (authorized signatures’) o operador DAVID ARAZI, MARCIA MILEGUIR e o próprio ROGÉRIO ARAÚJO” (e.Doc. 2, fl. 203). 
    Como resultado das investigações, o Ministério Público Federal logrou identificar “dez transferências feitas para a conta da offshore BROOKLET, entre novembro de 2012 e setembro de 2013, na média de aproximadamente R$ 660 mil reais cada” (e.Doc. 2, fl. 206), ressaltando que Marcia Mileuguir prestava auxílio recorrente ao operador financeiro David Arazi, concorrendo para a disponibilização das offshores e respectivas contas. 
    A acusação formalizada contempla os indícios outrora considerados pela decisão que impôs as medidas cautelares alternativas, de que a paciente operava contas no exterior para pagamento de vantagem indevida em favor de Renato Duque, então Diretor de Serviços da Petrobras, atuando em auxílio ao apontado operador financeiro David Arazi, em escritório sediado na cidade do Rio de Janeiro.
    Esse cenário bem sugere a gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo grupo criminoso integrado pela paciente, com movimentação de significativa cifra de valores em contas sediadas no exterior, suficiente a afastar a alegação de desvio de finalidade decorrente da proibição de a paciente deixar o país. 
    Com efeito, a determinação calcada na prevenção contra a reiteração das movimentações financeiras ilícitas em contas de Offshore titularizadas pela paciente e pelo codenunciado David Arazi no exterior não sugere tampouco traduz sanção à permanência de seu companheiro no estrangeiro. 
    Conforme bem elucida o Superior Tribunal de Justiça, “malgrado o atual estado da arte tecnológica permita a realização de operações financeiras a distância e independentemente do deslocamento físico, não se ignora, como bem apontado no parecer do Ministério Público Federal, que a presença física no estrangeiro torna ainda mais fácil e cômodo eventual realização de operações lícitas, sobretudo a agente que figura como titular de contas bancárias no exterior” (e.Doc. 8, fl. 57).
    Em sentido diverso do articulado pela defesa, as medidas cautelares foram impostas com esteio em fundamentação idônea, embasada em elementos concretos a demonstrar a necessidade e adequação da medida. 
    Não bastasse, a via estreita da ação constitucional de Habeas Corpus não se compatibiliza com o aprofundado reexame do conjunto fático probatório que sustenta, ou não, a presença dos mencionados pressupostos cautelares. Nesse sentido:
    “Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.8.2015).
    “(...) cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116.680, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).
    Ao lado disso, o exame da adequação das medidas aplicadas encontra amparo na orientação assente no âmbito do Supremo Tribunal Federal: 
     “(...) As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado” (HC 158.732, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 29.11.2018).
    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR DIVERSA – ARTIGO 282, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A prisão preventiva, por ser adequada somente quando inviável medida cautelar menos gravosa, mostra-se incompatível com a imposição simultânea de providência alternativa” (HC 153.313, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Dje 3.2.2020). 
    Nessa perspectiva, as medidas restritivas alternativas impostas à paciente não se revelam inadequadas ou desnecessárias, sobretudo diante dos fatos que lhe são imputados, sendo consentâneas com o risco de reiteração delitiva. 
    Diversos aspectos pessoais suscitados tampouco afastam a necessidade da cautelar, especialmente porque a acusada, a despeito de cuidar de filho que mora no Brasil, possui vínculos familiares no exterior, a exemplo de segundo filho, residente nos Estados Unidos, do multicitado companheiro e de sua sogra, ambos residentes em Israel.
    Reforçam e convalidam a higidez da medida cautelar, conforme todo o acima exposto, os seguintes apontamentos insertos no acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e.Doc. 7, fls. 43-47): 
    “2.2. Examinando a sequência de decisões, verifica-se que, ao contrário do que alega a defesa, a imposição de medidas cautelares não está baseada em fundamentos genéricos. Ao contrário disso, a tese trazida na impetração revela, tão somente, a discordância com relação às razões de decidir.
    No contexto da decisão proferida no Pedido de Prisão Preventiva nº 5047430-30.2018.4.04.7000/PR, restou claro que MÁRCIA MILEGUIR seria companheira e, portanto, pessoa bastante próxima a DAVID ARAZI, cidadão israelense, personagem preponderante na operação dos valores obtidos com a corrupção e que permanece no exterior sem se submeter à jurisdição nacional.
    Tanto que, juntamente com DAVID ARAZI, a paciente foi igualmente denunciada na mesma Ação Penal nº 5059586-50.2018.4.04.7000/PR, com a seguinte tipificação: MÁRCIA MILEGUIR, pela prática (i) do crime do artigo 1º da Lei n. 9.613/98, por 10 vezes, em concurso material, e (ii) do crime do artigo 2º, caput e § 4º, incisos II, III, IV e V, c/c artigo 1º, § 1º, ambos da Lei n. 12.850/13.
    Houvesse alguma dúvida, o reexame das cautelares em pedidos de reconsideração formulados pela defesa em primeiro grau, afasta eventual incompreensão ao contexto em que foram determinadas as ordens restritivas.
    Brevemente, é possível dizer pelas provas até então colhidas que MÁRCIA MILEGUIR, em acordo de vontades com seu companheiro DAVID ARAZI, mantinha escritório de representação no Rio de Janeiro/RJ que, ao que tudo indica, era utilizado para intermediação na abertura de contas em nome de offshores.
    Há, proveniente de transmissão espontânea da autoridade Suíça (evento 01, anexo 292), documentação que indica a existência de outras contas bancárias naquele país, tendo o DAVID ARAZI como beneficiário econômico (em conjunto com a paciente).
    É oportuno destacar que não verificada a posição central da paciente na empreitada criminosa, foram fixadas as seguintes medidas cautelares. Em suas informações, a autoridade coatora destaca: 
    Informo, inicialmente, que a paciente é acusada de operar contas de offshores no exterior, e que seu companheiro, David Arazi, é foragido com prisão preventiva decretada nestes autos, já tendo declarado que seu endereço atual estaria localizado nos EUA (Pedido de Liberdade Provisória Com ou Sem Fiança nº 50554553220184047000, evento1, INIC1, fl. 1), ou em Israel, desde 2016 (autos nº 5047430-30.2018.404.7000).
    De toda forma, quando da imposição de medidas cautelares, foi ressaltado que a acusação que pesa contra é fundada na operação de contas no exterior, merecendo transcrição: 
    Márcia Mileguir é a companheira do operador financeiro David Arazi, tendo sido coletados elementos de que auxiliou David Arazi na disponibilização da offshore Brooklet e respectiva conta mantida na Suíça em favor de Renato Duque, tudo para viabilizar a continuidade do recebimento de propina pelo Diretor de Serviços da Petrobrás. 
    Apurado que Márcia Mileguir atuava em conjunto com David Arazi no escritório localizado em Ipanema, na rua Visconde de Pirajá, em que eram prestados serviços escusos de abertura de contas no exterior em nome de offshores para o pagamento de propinas. Além disso, Márcia Mileguir figurava, ao lado de David Arazi, como titular da offshore Brooklet Hodings, e beneficiária econômica da conta aberta em nome da referida offshore no banco suíço BSI que foi utilizada para recebimentos de vantagens indevidas relacionadas ao caso em tela pelo Diretor de Serviços Renato Duque. 
    Márcia Mileguir apôs assinatura na mesma página de cadastro em que assinaram David Arazi e Rogério Araújo, sendo executivo da Odebrecht que não mantinha qualquer relação negocial lícita com a própria Márcia Mileguir ou mesmo com David Arazi, apta a justificar a sua inclusão no rol de procuradores da referida conta. 
    Apenas em razão do empreendimento da Torre Pituba, identificou-se que foram realizadas 10 transferências,